Tribunal: TJDFT
Processo: 0738549-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0738549-95.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: ESER AVELINO DA SILVA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, ESER AVELINO DA SILVA DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ESER AVELINO DA SILVA e DISTRITO FEDERAL em face do acórdão no 2079300 (ID 79813517), que conheceu do agravo de instrumento e a ele negou provimento. Considerando que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do pronunciamento recorrido, intimem-se as partes embargadas, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC). Publique-se. Brasília, 15 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator